Tribunal: TCU
Processo: 037.239/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Valeria Alvarenga Orro em face do Acórdão 18364/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar sem efeito o subitem 9.3.1, bem como a parte do subitem 9.3.3 referente à expressão "desde que promovido o ajuste determinado no subitem 9.3.1", do Acórdão 18364/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.